Tribunal: TJBA
Processo: 0575110-08.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0575110-08.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELADO : ESTADO DA BAHIA ADVOGADO: EMBARGADO/APELANTE FLAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA e outros (4) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELO ACÓRDÃO. VERBA FIXADA NO PRIMEIRO GRAU. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelos autores, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, com fundamento no precedente de repercussão geral emanado do STF RE nº 976.610/BA, nos termos dos artigos, 927 c/c o 487, I, do CPC. 2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material no julgado. 3. É falsa a informação trazida pelo embargante, no sentido de que “o magistrado de piso deixou de fixar honorários tendo vista que a ação foi julgada liminarmente improcedente”. Na verdade, houve a citação do Estado antes da prolação da sentença, bem como a apresentação de contestação, conforme se constata do id. 130815386 dos autos de origem. 4. A sentença de primeiro grau, ao julgar improcedente o pedido, condenou expressamente os autores ao pagamento de honorários de sucumbência, e o acórdão recorrido, ao negar provimento à apelação, manteve a sentença em todos os seus termos, inclusive o capítulo relativo aos honorários. Assim, é possível concluir que não houve qualquer omissão no tocante à verba honorária, estando esta prevista e mantida. 5. Inexistente o vício apontado, pois a decisão recorrida foi clara quanto à manutenção dos termos da sentença, não sendo necessária nova fixação de verba honorária. 5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão da decisão recorrida, e não podem ser acolhidos quando revelam simples inconformismo com o decidido. Embargos de declaração rejeitadas. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 0575110-08.2015.8.05.0001, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e embargado FLAVIO AUGUSTO CARVALHO SILVA e outros ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.